Tribunal: TJDFT
Processo: 0730025-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Processo : 0730025-80.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 163873871 da execução de título extrajudicial n. 0728175-56.2021.8.07.0001) que deferiu a penhora de 15% do salário do executado, aqui agravante, até o limite da obrigação. O agravante sustenta inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que cláusulas contratuais estão sendo questionadas em ação revisional ajuizada pelo agravante, no TJGO, sob o n. 5459469-62.2020.8.09.0044. Alega a necessidade de suspensão do presente feito por prejudicialidade (art. 313, V, “a”, do CPC). Aduz litispendência com a revisional, uma vez que tratam do cumprimento do mesmo título judicial. Afirma que a penhora deferida compromete sua subsistência, pois possui vários empréstimos e a família depende de sua remuneração. Salienta receber tão somente os proventos de aposentadoria, inexistindo qualquer outra fonte de subsistência ou bens que possa dar em garantia ao Juízo. Relembra a impenhorabilidade salarial prevista no art. 883, IV, do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência de id. 49342557, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. No mais, a decisão atacada não tratou sobre litispendência e suspensão do processo por prejudicialidade. A propósito, destaco que as questões já foram apreciadas pelo juízo a quo, em decisão proferida em 08/09/2022 (id. 135953958 na origem), sobre a qual o agravante não se insurgiu em momento oportuno (id. 140122319 na origem). Logo, operou-se preclusão da matéria (art. 507 do CPC). Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Ademais, consoante o entendimento atual do STJ, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, tal como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem às demais verbas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Na hipótese em exame, o juízo de origem verificou que o agravante aufere remuneração líquida de R$ 8.603,17 (id. 155243761 – p. 7 na origem) e, com base nesse valor, deferiu a penhora de 15% da sua remuneração líquida. Sucede que a penhora do percentual indicado pode comprometer a subsistência do agravante. A uma porque o devedor é militar da reserva, ou seja, é aposentado. A duas porque o excessivo valor da execução, R$ 239.427,54, indica que a parte sofrerá a constrição judicial ao longo de décadas, caso não sejam encontrados outros bens para satisfação da obrigação. Nesse contexto, considerando os interesses envolvidos, em uma análise preliminar, reputo mais adequada a penhora de 10% da remuneração líquida do agravante. Noutro giro, evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a constrição incida sobre o percentual deferido na decisão combatida. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar para determinar a penhora de 10% da remuneração líquida do agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator